Tribunal: TJPA
Processo: 0803230-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803230-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CRISTIANO PONTES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PREJUDICADO. NOVA E RECENTE DECISÃO QUE CONCEDEU A PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em consulta ao Sistema SEEU, observei que na data de
30/07/2024
(mov. 247.1), o Magistrado da Vara de Execuções, concedeu novamente prisão domiciliar ao apenado, pelo prazo de 90 dias, para tratamento de doença.

2. O agravo em execução perdeu seu objeto no presente caso.

3. Recurso não conhecido, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, etc.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do recurso em razão da perda de objeto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 15 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da RMB, que determinou a prisão domiciliar do apenado para tratamento de doença.

Consta dos autos que o apenado foi condenado à pena concreta e definitiva de 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 13.343/06) e comando de organização criminosa (art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/13).

Nas
razões do recurso

(ID 18361309 – Págs. 69/77)
, o Ministério Público pugna, preliminarmente, pela nulidade absoluta da decisão que concedeu a prisão domiciliar.

No mérito, alega a inexistência de indicação da impossibilidade de acompanhamento na Casa Penal, bem como da indicação de retirada pontual da tornozeleira eletrônica e do prazo exacerbado de prisão domiciliar.

Dessa maneira. requer o CONHECIMENTO do Agravo em Execução por ser tempestivo, e, no mérito, o seu TOTAL PROVIMENTO, para que seja cassada a Decisão do Juízo de 1º grau, a qual concedeu o benefício da prisão domiciliar ao apenado e sem uso de tornozeleira eletrônica, sem embasamento fático capaz de demonstrar a necessidade.

Em
contrarrazões (ID 18361309 – Págs. 128/130)
, a defesa pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que seja negado provimento, mantendo-se intactos os termos da decisão atacada.

Ao realizar o
juízo de retratação
, na data de 05/03/2024, o juiz da Vara de Execuções manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos. (ID 18361309).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja a prisão domiciliar revogada.

É o relatório.
Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
não
conheço do agravo
.

O agravo em execução perdeu seu objeto no presente caso.

Isto porque, em consulta ao Sistema SEEU, observei que na data de
30/07/2024
(mov. 247.1), o Magistrado da Vara de Execuções, concedeu novamente prisão domiciliar ao apenado, pelo prazo de 90 dias, para tratamento de doença:

“(...) “II – DOS FUNDAMENTOS

O(a) apenado(a) juntou aos autos documentação que comprova que se encontra em tratamento de doença grave. Assim, por ainda não estar totalmente recuperado da doença que ensejou a concessão da prisão domiciliar , a prorrogação da medida é medida impositiva. Frise-se que não é adequado negligenciar o direito à saúde da pessoa privada de liberdade em atendimento a uma exigência ou 'clamor social' de encarceramento sob qualquer condição ou circunstância, sempre que estiverem presentes elementos que demonstrem o cabimento e a necessidade da domiciliar, tal como ocorre no presente caso, cujo contexto e provas médicas apontam para a necessidade de sessões de fisioterapia em um contexto fático de um pós-operatório.

III – DO DISPOSITIVO

Isso posto, diante da necessidade de continuação do tratamento de saúde, PRORROGO a prisão domiciliar para tratamento de saúde, com fulcro no inciso II, do art. 117, da Lei nº 7.210/84 e no princípio da dignidade da pessoa humana.

IV - PRAZO DA PRISÃO DOMICILIAR

A prorrogação da prisão domiciliar aqui deferida se dará pelo prazo de 90 dias, a contar desta data.

V - DAS CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS A SEREM CUMPRIDAS

Fixo as seguintes condições obrigatórias a serem cumpridas pelo(a) apenado(a), sob pena de revogação:

(i) Se ainda não estiver usando Tornozeleira Eletrônica, e se o Juiz não tiver autorizado ficar sem a Tornozeleira Eletrônica, dirigir-se à CIME[1] em Santarém, no prazo de 24h, para instalação do aparelho;

(ii) Enviar mensagem à Equipe Técnica por WhatsApp, para realização de cadastro, no(s) seguinte( s) número(s):

(iii) Todos os meses, enviar mensagem para esse número(s) de WhatsApp, informando quais os tratamentos médicos realizou, e juntando a documentação médica que possuir;

(iv) Não sair de sua cidade sem autorização do Juízo; Caso more em outra cidade, deverá informar à Equipe Técnica, pelo WhatsApp;

(v) Ficar em sua Casa em tempo integral, só sendo permitido sair de Casa para resolver problemas: - de SAÚDE (ir ao médico, hospital, ambulatório, clínicas, consultórios, ou a qualquer das unidades básicas - UPAs, UBs, etc. - da rede integrada do SUS); - de PREVIDÊNCIA SOCIAL (ir ao INSS ou Bancos para tratar de benefícios sociais, etc.); - de ASSISTÊNCIA SOCIAL (ir ao CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Prefeitura Municipal, etc.). Nesses casos, deverá voltar para Casa até, no máximo, as 21h00 horas. (A CIME deverá incluir tais áreas independente de autorização judicial. Contudo, o apenado ou sua Defesa deverá juntar aos autos documentação comprobatória, no prazo de 05 dias, após o comparecimento a tais locais).

(vi) utilizar a tornozeleira eletrônica corretamente, segundo as instruções técnicas da SEAP;

(vii) nunca retirar, violar, estragar ou inutilizar a tornozeleira eletrônica;

(viii) nunca permitir o descarregamento completo da tornozeleira eletrônica, devendo mantê-la sempre com carga elétrica e ligada;

(ix) nunca ultrapassar os limites geográficos da sua residência ou dos locais de consulta ou tratamento médico (Hospitais, Clínicas particulares, UPAs, etc.) aos quais fica autorizado a frequentar, contudo, deverá comunicar previamente à CIME; (x) Não consumir bebidas alcoólicas, nem usar drogas entorpecentes;

(xi) Não frequentar, sozinho ou acompanhado, bares, casas noturnas, prostíbulos e casas de jogos; Por fim, reputo como de efetivo cumprimento da pena o eventual período de tempo transcorrido desde o dia de vencimento da última prisão domiciliar concedida ou prorrogada nos autos, até a presente data de concessão da prorrogação do aludido benefício prisional. (...)”
.

Esclareço que em 26/02/2024, o Magistrado da Vara de Execuções reduziu o prazo da prisão domiciliar para 120 dias, com previsão de término no dia 13/04/2024. (ID 18361309)

A defesa do apenado requereu novamente a prisão domiciliar para tratamento de saúde, o que foi deferido pelo Magistrado, conforme transcrito acima.

Assim, por trata-se de nova decisão, nos autos do processo de Execução, resta o pleito prejudicado.

Diante do exposto, não conheço do recurso e
julgo prejudicado o presente Agravo em Execução
, em razão da
perda de seu objeto,
determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024